Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-75.2022.8.05.0108
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000276-75.2022.8.05.0108 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLAUDIO MARQUES DA SILVA Advogado(s): IGOR DIAS LEITE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são as seguintes: (i) saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que o réu tenha apresentado versões contraditórias e a tese não tenha sido sustentada em plenário; (ii) analisar o interesse recursal no tocante ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do Apelante; e (iv) aferir, de ofício, a legalidade da condenação ao pagamento de pena de multa, não prevista no tipo penal de homicídio qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atenuante da confissão espontânea não pode ser reconhecida quando o réu, a cada depoimento, apresenta versões conflitantes e defensivas, sem jamais admitir a autoria do crime. Ademais, nos termos do art. 492, I, 'b', do CPP, a análise da referida atenuante pelo juiz presidente do Tribunal do Júri pressupõe a sua alegação nos debates em plenário, o que não ocorreu no caso. 4. Falta interesse recursal ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal quando a sentença já o concedeu, por ter considerado favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 5. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do delito, que evidencia a periculosidade do agente, e pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, notadamente quando o réu empreendeu fuga do distrito da culpa. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC (Tema 1.068), firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada", o que reforça a legalidade da manutenção da custódia. 6. A condenação ao pagamento de pena de multa deve ser afastada de ofício, por constituir erro material, uma vez que o tipo penal do homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP) comina exclusivamente pena de reclusão, em observância ao princípio da legalidade estrita (art. 5º, XXXIX, da CF/1988). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. De ofício, afastada a condenação ao pagamento de pena de multa, mantendo-se a pena privativa de liberdade em 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, arts. 59, 61, II, 'c', 65, III, 'd', 68, 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 492, I, 'b', e 593, III, 'c'. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340/SC; STJ, Súmula nº 545; STJ, AgRg no HC 748242/SP; STJ, AgRg no HC 899778/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000276-75.2022.8.05.010, da Comarca de Iraquara, tendo como Apelante Cláudio Marques da Silva, e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e, de ofício, afastar a pena pecuniária fixada, nos termos do voto da Relatora.